Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705251-96.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNILSON OLIVEIRA FERREIRA, JEAN CARLLO CAMPELO TELES APELADO: JEAN CARLLO CAMPELO TELES, EDNILSON OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O O réu JEAN CARLLO TELES reitera, agora na esfera recursal, o pedido de concessão de gratuidade de justiça que lhe fora negado na instância de origem (art. 99, caput, do CPC). Em que pese desacompanhado de documentos suficientes a atestar a sua hipossuficiência, percebo que o recorrente se encontra representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que permite presumir fazer jus ao benefício, conforme entendimento desta Turma Cível. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência, poderá comprometer a subsistência da agravante, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. 3. A agravante está representada pela Defensoria Pública, instituição digna de credibilidade e alçada a patamar de essencialidade, cujos agentes aferiram que se enquadra na condição de hipossuficiente a partir de elementos objetivos apresentados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1276077, 07105123420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, concedo ao réu JEAN CARLLO CAMPELO TELES os benefícios da Assistência Judiciária, razão pela qual se dispensa o recolhimento do preparo. Esclareço, por oportuno, que os efeitos de tal benefício não retroagem (ex nunc), de modo que não irá interferir quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários fixados na sentença. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc e por isso, não retroagem. 2. A parte citada por edital na fase de conhecimento deve ser intimada pessoalmente na fase de cumprimento de sentença, para o cumprimento do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3. Ao executado que toma conhecimento da execução somente após a penhora on line de sua conta bancária, deve ser concedido prazo para o pagamento voluntário da obrigação. 4. O benefício da gratuidade concedido no cumprimento de sentença, após o pedido do executado, na primeira oportunidade que falou nos autos, abrange os honorários fixados nesta fase e devem ser sobrestados nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1301025, 07380144520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Anote-se o benefício concedido ao réu nesta oportunidade. Em seguida, intime-se o réu a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé e sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, que fora suscitada pelo autor, ainda que de forma subliminar, na argumentação expendida nas contrarrazões (ID. 49535824 – págs. 15-16). BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 18:02:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora